Tribunal: STF
Processo: ARE 1408784
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRATICAGEM. INTERVENÇÃO DO ESTADO. FIXAÇÃO DE PREÇOS MÁXIMOS PELA AUTORIDADEMARITIMA. AUSENCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCIPIO DA LIVRE INICIATIVA. IMPROVIMENTO.



    1. Trata-se de apelação cível interposta nos autos do Mandado de Segurança objetivando decisão judicial que imponha à autoridade coatora se abster de praticar todo e qualquer ato que importe na imposição ou fixação de preços para os serviços de praticagem prestados pelos associados do impetrante (Zona de Praticagem 14), garantindo-se a eles seu direito de negociar livremente sua remuneração com os tomadores dos serviços, salvo quando a intervenção da Autoridade Marítima se faça necessária para assegurar a disponibilidade permanente do serviço, na forma do disposto no art. 14, parágrafo único, II da Lei 9.537, de 11.12.1997.



    2. A Lei n° 9537/97 determina que o serviço de praticagem deve estar permanentemente disponível nas zonas portuárias, podendo a autoridade marítima, com a finalidade de garantir a continuidade e a regularidade da prestação do serviço, não apenas estabelecer o número de práticos necessários como requisitar o serviço destes e fixar o preço do serviço. Neste contexto, o Decreto n° 2.596/98, em seu art. 6° trazia a possibilidade de fixação dos preços do serviço de praticagem, pela autoridade marítima, como uma medida excepcional, sendo a regra a livre negociação. Posteriormente, o Decreto n° 7.860/2012, revogou a previsão do artigo 6°, incisos II e III, e criou a Comissão Nacional para Assuntos de Praticagem cujo objetivo, dentre outros, é a proposição preços máximos ao serviço de praticagem em cada zona de praticagem.



    3. Ora, o Decreto n° 7.860/12, ao alterar a redação do Decreto n° 2.596/98, de igual hierarquia, não infringiu a Lei n° 9.537/97, pois esta sempre permitiu a intervenção da autoridade administrativa de forma a garantir a disponibilidade da praticagem.



    4. Muito embora o serviço de praticagem seja um ofício privado, tal oficio é de incontestável interesse público, considerado como atividade essencial para garantir a segurança na navegação. Logo, a intervenção no domínio econômico é plenamente justificável, dado o impacto dos valores pagos pelo serviço de praticagem na atividade de transporte marítimo.



    5. Não pode o Poder Judiciário substituir a Administração Pública para determinar a adoção dc determinada sistemática de preços do serviço de praticagem - área estratégica para a economia do país, posto que intimamente ligada ao transporte marítimo nacional e internacional -, quando a própria Administração entende que são necessárias medidas para estabelecer a melhor metodologia de regulação de tais preços, através de uma Comissão especialmente constituída para este fim.



    6. O princípio da livre iniciativa não se confunde com a liberdade ilimitada dos agentes econômicos no tocante a sua atuação no mercado, e a fixação de preços máximos protege o interesse público vinculado à prestação de serviço essencial, coibindo a cobrança de valores exorbitantes que poderiam prejudicar a economia do país ao e ncarecer o comércio e o turismo pela via marítima.



    7. É admitida a intervenção do Estado no domínio econômico como forma de possibilitar, por exemplo, a melhoraria e a continuidade do serviço, bem como o equilíbrio do mercado, sempre com vistas a atender o interesse público. Neste contexto, a livre iniciativa não pode ser confundida com a liberdade ilimitada dos agentes econômicos, no tocante a sua atuação no mercado.



    8. Apelação conhecida e improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XIII, XXXVI; 84, incisos IV, VI, alínea 'a'; 170, caput; 174 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    4. Nos termos dos arts. 21, XII "c" e 22 "X" da Constituição Federal de 1988, compete à União explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os portos marítimos, fluviais e lacustres e, privativamente, legislar sobre o regime dos portos, navegação lacustre, fluvial e marítima. Neste contexto, Lei n° 9537/97, que dispõe sobre a segurança do tráfego aquaviário em águas sob jurisdição nacional, determina, em seu art. 14, que o serviço de praticagem deve estar permanentemente disponível nas zonas portuárias, podendo a autoridade marítima, com a finalidade de garantir a continuidade e a regularidade da prestação do serviço, não apenas estabelecer o número de práticos necessários como requisitar o serviço destes e fixar o preço do serviço. Confira-se:



    [...]



    5. Regulamentando referido dispositivo legal, o Decreto n° 2.596/98, em seu art. 6° trazia a possibilidade de fixação dos preços do serviço de praticagem, pela autoridade marítima, como uma medida excepcional, sendo a regra a livre negociação. Confira-se:



    [...]



    6. Posteriormente, o Decreto nº 7.860/2012, revogou a previsão dos incisos II e III, do artigo 6º, relativos a previsão de excepcionalidade na intervenção da autoridade marítima na fixação dos preços dos serviços de praticagem, e criou a Comissão Nacional para Assuntos de Praticagem cujo objetivo, dentre outros, é a proposição preços máximos ao serviço de praticagem em cada zona de praticagem. Confira-se:



    [...]



    7. Ora, o Decreto nº 7.860/12, ao alterar a redação do Decreto nº 2.596/98, de igual hierarquia, não infringiu a Lei nº 9.537/97, pois esta sempre permitiu a intervenção da autoridade administrativa de forma a garantir a disponibilidade da praticagem.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente